Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-94.2019.8.11.0046
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001371-94.2019.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Matrícula, Vestibular]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MONICA FRANCIELI SCHAF - CPF: 025.286.591-05 (EMBARGANTE), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
- EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Mônica Franciele Schaf
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o no
. 1001371-94.2019.8.11.0046,
que, à unanimidade, não conheceu do recurso do Estado de Mato Grosso; proveu o recurso da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, e retificou a sentença.

Em suas razões recursais, Mônica Franciele Schaf alega que o acórdão embargado possui erro material, sob o fundamento que não foi observado a ausência de documentação que comprova as alegações da Embargada, bem como não houve impugnação aos termos da sentença, trazendo fatos divergentes dos que levaram ao conhecimento.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o erro material apontados.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 970514496), a Embargada pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no
. 1001371-94.2019.8.11.0046,
que, à unanimidade, não conheceu do recurso do Estado de Mato Grosso; proveu o recurso da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, e retificou a sentença.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – UNEMAT
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS -

RECUSA DA AUTORIDADE COATORA -

REQUISITO NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1 –
uma vez constituída
autarquia

própria
para a realização da função que lhe é prevista, cumpre à Universidade responder pelos seus próprios atos, e não ao ente federativo do qual faz parte, haja vista que a responsabilidade deste último é meramente subsidiária, caso configurado o ilícito

2 - Não se verifica ilegalidade na conduta da instituição de ensino, que se limitou a aplicar a regra editalícia, previamente estabelecida e de conhecimento de todos, em observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da adstrição ao Edital.

Em suas razões, a Embargante sustenta que,
o acórdão embargado possui erro material, sob o fundamento que não foi observado a ausência de documentação que comprova as alegações da Embargada, bem como não houve impugnação aos termos da sentença, trazendo fatos divergentes dos que levaram ao conhecimento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Embargante.

Isso porque,
a apelação indicou os nomes e a qualificação das partes, os fundamentos de fato e de direito demonstradores do inconformismo da apelante com a sentença, e formulou o pedido de sua reforma, impugnando, especificamente, os fundamentos que motivaram a sentença.

Além do mais,
embora a Impetrante, ora Embargante, tenha
juntado aos autos, o certificado de conclusão de ensino médio, verifica-se que esta fez opção para concorrer para vagas destinadas a estudantes oriundos de escolas públicas, conforme ressaltado na apelação da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, bem como se constata dos documentos acostados aos autos no ID n. 50801457-pág.1,
50801459 e 50801460
.

Por oportuno transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

No entanto, no
documento inserido no ID n. 50801461 – pág.1, verifica-se que a Impetrante juntou o certificado de conclusão de ensino médio.

Contudo,
verifica-se dos autos que a Impetrante, ora Apelada,
cursou várias disciplinas na rede privada, ou seja: Sociologia, Filosofia, Educação Física, Matemática e Química (ID n. 50801459 e 50801460), razão pela qual, não poderia concorrer às vagas reservadas por meio do Sistema de Cotas, uma vez que não cursou integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas
,
nos termos do que disciplina o art. 1o, da Lei 12.711/2012,
in verbis
:

Art. 1o As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Para uma melhor análise da situação faz-se necessário observar o disposto no Decreto 7.824/2012, que, regulamentando a lei de cotas, previu a vedação explícita da participação como cotista do candidato que tenha em algum momento cursado parte do ensino fundamental em instituição privada de ensino (art. 4o, inc. II, alínea a), bem como o Edital n. 001/2019, que regulamentou o processo seletivo. Confira-se:

[...]

15.7.3
O candidato optante pela Política Afirmativa - Escola Pública deverá entregar os documentos elencados no subitem 15.7.1 e como comprovação desta Política Afirmativa deverá entregar o Histórico Escolar do Ensino Médio, em que conste que todas as séries/fases/ciclos que compõem este nível de ensino foram cursadas integralmente em escola pública
.

[...]

Além do mais, conforme restou consignado no acórdão que:

[...]

como a inscrição da Autora foi realizada no grupo albergado pelo sistema de cotas, para concorrer com estudantes que tivessem cursado integralmente o ensino em escolas públicas, e a própria Impetrante reconhece na petição inicial que cursou várias disciplina na escola privada, bem como concluiu parcialmente seu ensino médio por instituição particular, é de se concluir que sua exclusão do certame foi motivada por uma informação incorreta e inverídica no ato da inscrição.

[...]

Desse modo, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29-

3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

A alegação de erro material no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

3. (.....)

4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega a Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca a Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há erro material

a ser sanado no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021